Tribunal: STF
Processo: ARE 1369821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS.VIOLAÇÃO DE DADOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. É inviável a tese de nulidade processual por violação do sigilo de dados de aplicativo celular whatsapp, tendo sido o agente delatado pelo seu próprio freguês quando da abordagem policial.



    2- DESCLASSIFICAÇÃO. ÓBICE. O conjunto probatório formado na instrução criminal é idôneo e uniforme quanto à materialidade do fato e autoria do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Mantém-se a condenação.



    3- APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INSUCESSO. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. É possível que o julgador fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação concreta e bastante para isso. Por isso, é legítima a pena-base fixada acima do mínimo legal, quando respaldada na quantidade de droga apreendida com o réu.



    4- REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. Por opção do legislador, o critério de acréscimo de diminuição utilizado na segunda fase de aplicação da pena é discricionário, cabendo ao magistrado, todavia, estabelecer um valor que seja proporcional e razoável. Se o aumento procedido pelo julgador se encontra exacerbado, ainda que se trate de réu multirreincidente, nada impede que seja reduzido.



    5- PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SUCESSO. Impõe-se o ajustamento da pena de multa para guardar proporcionalidade com a corpórea.



    6- MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. A multirreincidência do réu respalda a manutenção do regime de expiação da pena mais gravoso.



    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos X, XII, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Nada obstante a Defensoria Pública ventile a imprestabilidade das provas, sob o argumento de que a polícia teve acesso às mensagens do celular do menor L.G.T.S., sem a sua autorização e sem mandado judicial para tanto, ressalto as seguintes observações:



    Infere-se que, ao contrário do alegado, o policial militar José Luiz Tavares dos Anjos aduziu em Juízo que, em patrulhamento de rotina, observou o menor L.G.T.S. em atitude suspeita, conduzindo uma moto. Notou que ele apresentava um forte cheiro de maconha e, sobre isso, indagou quem era o seu fornecedor. Oportunidade em que o adolescente apontou o nome e o endereço de Layon Gonçalves Fagundes da Silva.



    Sendo assim, inviável a tese de nulidade processual por violação do sigilo de dados de aplicativo celular whatsapp, tendo sido o apelante delatado pelo seu próprio freguês.



    Nulidade repelida, portanto."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente